Tribunal: STF
Processo: ARE 1336858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACÓRDÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. DELITO DE AMEÇA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. REJEIÇÃO. MAIORIA.



    Inconformismo da Defesa da Embargante diante do Acórdão desta Corte, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM para receber Denúncia na parte em que foi rejeitada pelo Juízo de origem, quanto à suposta prática do delito de ameaça, tipificado no art. 223, caput, do Código Penal Militar.



    Não se pode perder de vista que o juízo de prelibação a ser realizado em sede de Decisão de recebimento da Denúncia não exige um conhecimento aprofundado dos fatos descritos na referida Peça Acusatória.



    No ora realizado juízo perfunctório, suficiente é observar que as palavras proferidas pela Embargante têm o potencial condão de incutir temor no Ofendido. E isso se mostra evidente no caso, tendo em vista que, à época, o citado tratava-se de Soldado FN, que se encontrava sujeito a toda sorte de ingerência no seu trabalho, passível de receber, inclusive, punições disciplinares.



    Na hipótese, a Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face material, responde às exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não se fazendo presentes quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM.



    Rejeição dos Embargos.



    Maioria." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No ora realizado juízo perfunctório, suficiente é observar que as palavras proferidas pela Civil MARIAH têm o potencial condão de incutir temor no Ofendido. E isso se mostra evidente no caso, tendo em vista que, à época, o Sr. RODRIGO tratava-se de Soldado FN, que se encontrava sujeito a toda sorte de ingerência no seu trabalho, passível de receber, inclusive, punições disciplinares.



    Por oportuno, não constitui demasia esclarecer que a ocorrência do delito de ameaça independe do desejo do Agente de cumprir ou não o prometido.



    Na hipótese, a Denúncia, tanto no seu aspecto formal, como na sua face material, responde às exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Assim é que, de um lado, descreve conduta em tese constitutiva de crime militar, oferece seguros indícios de autoria, expõe as razões de convicção do Parquet, além de ofertar as demais indicações de natureza secundária formalmente exigidas; ainda assim, de outro, encontra-se arrimada em satisfatória base probatória quanto ao fato indigitado criminoso.



    Ademais, não se fazem presentes, in casu, quaisquer das hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do CPPM.



    In casu, o contingente probatório é suficientemente robusto para conferir credibilidade à Denúncia quanto ao fato imputado à Embargante, qual seja o de ter, em tese, ameaçado o militar que se encontrava de serviço no Corpo da Guarda da Vila Militar da Marinha do Brasil, em Manaus/AM.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente